Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702967-26.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MAXIMA DE SOUZA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANA MAXIMA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte autora, Ana Máxima de Souza, para que se pronuncie em relação à manifestação do Ministério Público (ID 17062287), conforme disposto na parte final do despacho de ID 17133250, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator